Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS.
1. O apelante promoveu a execução de título extrajudicial em face do inadimplemento de cédula de crédito bancário. O prazo prescricional aplicável à espécie é de 3 anos, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
2. Consta da petição inicial que a última parcela tinha vencimento em 16/3/2016, com prazo prescricional, portanto, em 16/3/2019. A ação foi proposta em 16/7/2019. Impõe-se o reconhecimento da prescrição.
3. O art. 85 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Nesse sentido, acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, a verba honorária é devida.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.